Tribunal: TJMT
Processo: 1018392-90.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018392-90.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO), PARECIS MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 11.130.959/0001-68 (AGRAVANTE), JEAN CARLOS GARBIN - CPF: 794.099.709-20 (AGRAVADO), ARNALDO RAUEN DELPIZZO - CPF: 607.392.589-15 (ADVOGADO), FERNANDO DORIVAL DE MATTOS - CPF: 026.617.509-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM RESERVA DE DOMÍNIO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RESTITUIÇÃO DE EVENTUAL SALDO REMANESCENTE – NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DE PLANO DO
QUANTUM DEBEATUR ­
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O cumprimento de sentença mediante a singela exibição de cálculo pressupõe decisão judicial reconhecendo obrigação de pagar em específico, desde logo líquida ou já liquidada em fase própria, o que não é o corresponde à hipótese de sentença que apenas autorizou a verificação e apuração da efetiva existência de saldo passível de exigência por alguma das partes em decorrência da rescisão de contrato de compra e venda com reserva de domínio, em que o vendedor optou pela restituição da coisa vendida (CC, art. 527), sendo necessária a instauração de fase de liquidação de sentença para apurar o
quantum debeatur
.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1018392-90.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE DIAMANTINO

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PARECIS MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca de Diamantino/MT, que nos autos da ação de “
Apreensão e Depósito
”, já em fase de Cumprimento de Sentença (Proc. nº

0003338-62.2015.8.11.0005 - Código 103777), ajuizada contra a agravante por JEAN CARLOS GARBIN,
acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença oposta pelo executado, para determinar a conversão do feito em fase de liquidação de sentença, pois, segundo entendeu a magistrada, “
a sentença que julgou parcialmente procedente a demanda determinou a apuração do valor devido, assim sendo, é ilíquida, não podendo, de plano, ter o seu cumprimento com base nos cálculos apresentados unilateralmente
”
(cf. Id. nº 55902486).

A agravante sustenta que, ao se considerar que o cumprimento de sentença refere-se apenas ao residual
entre o valor de avaliação dos maquinários apreendidos nos autos e o débito decorrente do inadimplemento contrato objeto da lide, “
claro está que o valor a ser perseguindo depende apenas de meros cálculos aritméticos, e não deve percorrer a fase de liquidação de sentença, uma vez que o bem já foi avaliado e, sobre tal ato, consumou-se a preclusão
”, asseverando, quanto a esse último ponto, “
que a discussão acerca da avaliação do equipamento encerrou-se durante a instrução processual,
(...) (eis que)
o agravado em nenhum momento impugnou o laudo de avaliação feito pelo oficial de justiça durante a fase de conhecimento, nem em contestação e nem apelação, consumando-se, assim, claramente a preclusão acerca deste fato
”; ainda nessa perspectiva, acrescenta que, “
outro ponto em destaque é que, em que pese toda a argumentação exercitada pelo agravado, este não trouxe aos autos nenhuma matéria que se enquadra no rol taxativo do artigo 525 do CPC, uma vez que, no que concerne ao valor de avaliação da máquina, houve preclusão
”.

Pede, então, o provimento do recurso, para seja reconhecida a preclusão da discussão quanto à avaliação dos bens apreendidos, e, assim, a desnecessidade de instauração de fase de liquidação, determinando-se o regular prosseguimento do cumprimento de sentença; de imediato, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso
(
cf. Id. nº 55902485).

A decisão de Id. nº 60941502 admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo.

O agravado apresenta as contrarrazões de Id.
nº 65388977, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 11 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Em breve contextualização, a decisão agravada é oriunda do cumprimento de sentença relativo aos autos da ação de rescisão de contrato de compra e venda de maquinário agrícola, onde a autora, ora agravante, pleiteou, e obteve, a decretação de resolução do negócio, com a consequente consolidação da posse dos bens objeto da avença e apreendidos no curso do processo, a saber, colheitadeira New Holland, Modelo CR 6080 T3 SL, e a plataforma de grãos 30 pés, New Holland, e, ainda, a condenação do réu, aqui agravado, ao pagamento do saldo diferença/residual entre o valor da dívida e dos bens apreendidos (cf. Id. nº 57496457 - pág. 15).

Eis o dispositivo da sentença:

“Ante o exposto, ACOLHO a pretensão deduzida na inicial, confirmo a liminar deferida e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da parte autora no tocante a rescisão contratual e reintegração de posse na coisa depositada, razão por que CONDENO a requerida ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados estes, equitativamente, em R$ 7.000,00 (sete mil reais), nos termos do § 4º do art. 20 do CPC.” (cf. Id. nº 57496457 - pág. 228).

Eis o dispositivo do acórdão que, em 2ª Instância, em sede de embargos de declaração (ref. RED nº 144.388/17, interposto nos autos do RAC nº 65.577/17), acresceu o seguinte ao provimento judicial:

“Por essas razões, dou provimento aos declaratórios, para sanar o vício apontado, afastando a Súmula 384 do STJ, para conceder a apuração do saldo devedor remanescente em sede de cumprimento de sentença.” (cf. Id. nº 57496458 - pág. 53)

Com o trânsito em julgado, a autora deflagrou o início da fase de cumprimento de sentença, objetivando o pagamento do saldo residual que lhe seria devido pelo réu, que, segundo os seus cálculos, correspondia a R$ 393.911,44, “
valor obtido através da soma do valor da causa
(R$ 700.307,14)
subtraindo-se o valor da avaliação da máquina apreendida
(R$ 496.000,00)” (cf. Id. nº 57496459 - pág. 2/4).

O réu objetou, entre outros motivos, porque, segundo alegou, havia excesso de execução, uma vez que a autora utilizou como parâmetro para a compensação da dívida o preço da avaliação dos bens feito pelo Oficial de Justiça, e não o lucro efetivamente auferido com a venda dos maquinários (cf. Id. nº 57496459 - pág. 35/42).

A MMª. Juíza, ao examinar a controvérsia, entendeu que não se trata propriamente de excesso de execução, e, sim, que a sentença exequenda é ilíquida, na medida em que o édito condenatório previu que o saldo remanescente deveria ser apurado em fase própria, qual seja, fase de

liquidação de sentença, e, por isso, acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando a conversão do feito em fase de liquidação de sentença
(cf. Id. nº 55902486).

Não há crítica a ser feita à conclusão decisória.

O acórdão não proferiu condenação alguma em termos líquidos e nem verificáveis mediante singelo cálculo aritmético, simplesmente remetendo à necessidade de verificação de eventual saldo - que, inclusive, pode ser para qualquer uma das partes, afinal, não se olvide que o art. 527 do CC faculta ao vendedor “
reter as prestações pagas
até o necessário para cobrir a depreciação da coisa, as despesas feitas e o mais que de direito lhe for devido
”, sendo que “
o excedente será devolvido ao comprador; e o que faltar lhe será cobrado
” -, seguido da execução do débito, aí, sim, em fase de cumprimento de sentença, e, sendo assim, ressai evidente que não se poderia permitir que qualquer uma das partes se adiantasse e, munida de cálculos unilaterais, iniciasse desde logo em seu favor fase de cumprimento de sentença, afinal, o sistema de execução mediante a singela exibição de cálculo pressupõe decisão judicial reconhecendo obrigação de pagar em específico, desde logo líquida ou já liquidada em fase própria, o que, repito, definitivamente não é a hipótese dos autos, já que o acórdão sequer reconheceu o
an debeatur
, mas apenas autorizou a apuração de efetiva existência de saldo passível de exigência por alguma das partes em fase de liquidação de sentença, menos ainda o
quantum debeatur
, sendo claro e irrecusável que inexistia título exequível no momento.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020